Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718473-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: GRUPO INDETERMINDADOS DE PESSOAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JEFFERSON FERREIRA GONÇALVES. Na origem, JEFFERSON FERREIRA GONÇALVES ajuizou ação de interdito proibitório em face de um grupo de pessoas indeterminadas alegando, em síntese, que está sendo esbulhado na posse de dois imóveis localizados no SMPW Quadra 13 Conjunto 02, Colônia Agrícola Coqueiros, Entrada n.o 04, Chácara Esperança n.o 29 B, Margem do Arroio Di Ipê, Bairro Park Way (Núcleo Bandeirante), e SMPW Quadra 13 Conjunto 02, Colônia Agrícola Coqueiros, Entrada n.o 04, Chácara Esperança n.o 29 C, Margem do Arroio Di Ipê, Bairro Park Way (Núcleo Bandeirante). Requereu a concessão de liminar para intimar os requeridos para que, imediatamente, se abstenham de praticar qualquer ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse do autor, devendo ser proibidos de adentrarem as dependências, permanecerem ou retirarem quaisquer coisas do imóvel, assim como deferir, em caráter provisório, a manutenção de sua posse, independente de eventual ação regressiva possessória ou petitória, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 562 do CPC, o que foi indeferido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da proteção possessória, visto que comprovada a sua posse e os atos de turbação, visto que pessoas adentraram a propriedade ocasionando a turbação e iminente esbulho possessório. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação possessória, na qual a autora pretende ser cessado o suposto esbulho no imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, constata-se que o autor teria adquirido direitos possessórios de área pública junto a "Carlos" o qual teria feito acordo com "um pretenso proprietário, chamado João, mas o acordo dos dois foi quebrado, e ainda foi registrada em cartório a quebra de contrato entre João e Carlos. No entanto, João havia fracionado a terra e vendeu as frações para várias pessoas (...) os prejudicados pelo João, e que alegam serem os donos da terra, estão inconformados, e ameaçaram invadir a terra onde o comunicante mora, para reaver os lotes que haviam sido vendidos por João" (id 143651108). Significa dizer que é imprescidível determinar se a sucessão de posse realizada ao requerente é melhor que a realizada aos supostos invasores, o que não se pode fazer sem o regular contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. O requerente afirma ainda estar na posse do bem. Assim, não há como saber onde localizar os requeridos. Cabe ao autor promover meios de melhor identificá-los. Defiro o prazo de 15 dias úteis para tanto. (...)” Pois bem. A ocupação irregular de área pública gera mera detenção, e não posse. Todavia, é possível o particular pleitear a proteção possessória em face de outro particular, conforme já assentado na jurisprudência. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. Em análise provisória, própria do exame da liminar, verifica-se que não há elementos aptos a demonstrar a existência de ameaça concreta, atual ou iminente, a justificar a concessão da proteção possessória, tudo estando a recomendar que se aguarde a instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Após, retornem para elaboração do voto de mérito, visto que dispensável a intimação dos agravados que, por ora, não foram identificados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator